Tribunal: TJDFT
Processo: 0751852-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR APÓS INTIMAÇÕES PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. LIMITES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por danos morais e materiais, em razão da ausência de citação válida do réu, atribuída à inércia do demandante em promover os atos necessários ao regular andamento do processo.
II. Questão em Discussão
2. Verificar se a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual, ante a não realização da citação do réu, é compatível com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
III. Razões de Decidir
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC, dependendo da atuação diligente da parte autora, nos termos do art. 240, §2o, do mesmo diploma legal.
4. Embora o princípio da primazia do julgamento do mérito imponha ao magistrado o dever de evitar decisões terminativas sempre que possível, não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos.
5. No caso, o apelante foi intimado reiteradas vezes para indicar meios eficazes para a citação do réu/apelado ou requerer providências cabíveis, inclusive a citação por edital, permanecendo inerte. Tal conduta impossibilitou a formação válida da relação processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
6. Não se pode impor ao juízo a superação indefinida da inércia da parte, sob pena de violação ao princípio da duração razoável do processo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Legislação Aplicada: Código de Processo Civil: arts. 239; 240, §2o; 485, IV.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2104023, 0757531-91.2024.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a Turma Cível, julgado em 17/03/2026; TJDFT – Acórdão 2099532, 0725057-72.2021.8.07.0001, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, julgado em 05/03/2026.